Tribunal: STF
Processo: RE 112308
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-03
Data de publicação: 1987-11-03

Ementa:
- POLICIA MILITAR. EXCLUSAO DE SOLDADO NÃO ESTAVEL.
AO ASSEGURAR-LHE ATRIBUTOS EQUIVALENTES AOS QUE EMANARIAM DA
ESTABILIDADE, POR ASSIMILAÇÃO DO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS, O ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO DE QUE SE CONHECE, PELA LETRA 'D', PARA SE LHE DAR
PROVIMENTO.